Tribunal: TJDFT
Processo: 0714489-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714489-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. No intuito de conferir máxima expressividade ao postulado do contraditório, e diante da informação prestada no ID 38963835, intime-se a agravada por intermédio da Defensoria Pública para que ofereça suas contrarrazões, observando-se o art. 186 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator